Tribunal: TJMT
Processo: 1012307-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012307-62.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LERVANDO APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 353.646.611-72 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória.

A duração razoável do processo é direito garantido constitucionalmente, a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial.

A demora injustificada para decisão ao requerimento administrativo fere o direito líquido e certo do cidadão e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Lervando Aparecido do Nascimento contra o ato omissivo, tido por ilegal, atribuído ao Superintendente de Gestão da Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
–
SEPLAG/MT
–,
concedeu a ordem para determinar que a autoridade apontada coatora efetue a apreciação e conclusão do Requerimento Administrativo, formulado pelo Impetrante (id. 97971965).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença (id. 104713964).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, Lervando Aparecido do Nascimento impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Superintendente de Gestão da Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
–
SEPLAG/MT
–,
consubstanciado na ausência de decisão no pedido administrativo aviado pelo Impetrante.

O pedido liminar foi deferido para determinar a apreciação e decisão do Requerimento Administrativo n. 505924/2018, no prazo de 10 (dez) dias (id. 1

97971951).

O Ministério Público esclareceu não ter interesse no feito (id. 97971964), e, em seguida, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

[...] Consoante verifica-se nas informações funcionais juntadas no procedimento administrativo n. 505924/2018 (id 32045115), é possível constatar que em 04/10/2018, fora constatado o direito do impetrante a 30 dias de férias bem como direito ao terço constitucional correspondente, mas com base em documentos insuficientes quanto à percepção, que após juntada, o processo administrativo estava já instruído em janeiro de 2019, mas que somente em momento posterior à exaração da decisão liminar nos presentes autos, de 18/03/2020, o processo administrativo recebeu decisão conclusiva (pag. 21/23 do referido id), em 17/04/2020.

Pelo narrado, fica evidente a necessidade da decisão judicial, para que o impetrante tivesse efetivada a análise do seu procedimento administrativo, que, até então, desrespeitava em muito a previsão do art. 37 da Lei estadual n. 7.692/2002, lei que traz o prazo máximo para que pedidos administrativos restem concluídos.

Assim, processo devido é aquele que processado em prazo razoável, o que não acontece no caso em tela, tendo razão, o impetrante, em socorrer-se do Judiciário para a obtenção do seu direito.

II – Dispositivo

Deste modo, é imperativa a concessão da ordem ratificando-se a liminar já concedida, para instar a autoridade coatora a concluir o processo administrativo protocolo n. 505924/2018, no prazo de 10 dias.

Sem custas (art. 77 RITJMT e art. 10, XXII da CE) e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09).

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, para que seja processado o reexame necessário da sentença (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/09). (id. 97971965).

À luz do artigo 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o Reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contrarrazões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.

O artigo 1
o
da Lei n. 12.016/2009 dispõe que:

c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Em outras palavras, para ser viável a impetração da ação mandamental, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

O objeto do presente
writ
é verificar se há, por parte do Impetrante, direito líquido e certo à decisão ao Requerimento Administrativo n. 563347/2011.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta ratificação da sentença de concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

É certo que o direito do Impetrante a uma resposta célere (em tempo razoável) e eficaz decorre, diretamente, de previsão constante do rol de garantias fundamentais do cidadão. É o que prevê o artigo 5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal:

a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Note-se que a norma constitucional não limita, expressamente, o alcance do direito fundamental e confere tratamento idêntico aos processos administrativos.

O direito geral à resposta estatal, que, de certa forma, já decorria do regime dos direitos fundamentais, é reforçado e especificado, assim, pela garantia, constitucionalmente, outorgada aos cidadãos para a obtenção, em prazo razoável, de informações e subsídios para o exercício dos demais direitos.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 7.962, de 01/07/2002, regulamentou os procedimentos administrativos e previu o prazo máximo de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes, bem como para decisão final (artigo 36, IV e VII). Confira-se:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Para decisão aos requerimentos, o artigo 37, da referida lei prevê o seguinte:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1
o
Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2
o
Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3
o
O disposto no § 1
o
deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

In casu
, da análise dos fatos e documentos que instruem o presente
writ
, constata-se que o Impetrante apresentou o requerimento administrativo, perante a autoridade coatora, em 1o/10/2018; no entanto, até a data em que impetrou o mandado de segurança, em 15/03/2020, não havia sido decidido seu pedido pela Administração Pública –
SEPLAG/MT
.

Nota-se, assim, que o Processo Administrativo esteve pendente de apreciação por 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, aproximadamente, demonstrando que o ente Administrativo não estava cumprindo os prazos previstos na legislação.

A demora na decisão ao Requerimento Administrativo do Impetrante ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CRF, art. 5
o
, LXXVIII), razoabilidade esta que deve ser enfrentada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CRF, art. 37,
caput
).

Neste sentido, a jurisprudência desta Casa:

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
DEMORA NA APRECIAÇÃO
–
AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5
o
, LXXVIII, CRF)
–
SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019).

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo do Impetrante
.

Forte essas razões, em Reexame Necessário,
RATIFICO,
integralmente, a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022